Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-81.2015.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000466-81.2015.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é
apelante ALEX SANDRO DA SILVA CESAR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o ANPP e análise de mérito, julgaram extinta a punibilidade
de Alex Sandro da Silva César, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-81.2015.8.26.0579 -Voto no 17423
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000466-81.2015.8.26.0579
Comarca: SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: ALEX SANDRO DA SILVA CÉSAR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada sentenciante: Dra Ana Letícia Oliveira dos Santos
VOTO no 17423
PORTE E USO COMPARTILHADO DE DROGAS (OBJETO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DE INDUÇÃO, INSTIGAÇÃO
OU AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGA).
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CPP,
ART. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo MP.
Denúncia
já
recebida.
Ausência
dos
requisitos
legais. Precedentes do STJ.
Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão
punitiva estatal.

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
ALEX SANDRO DA SILVA CÉSAR contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de São Luiz do Paraitinga, que desclassificou a
imputação inicial de incursão à Lei no 11.343/06, art. 33, § 2o, àquela do art.
33, § 3o, c.c o art. 40, VI e no art. 28, na forma do CP, art. 69, caput, e o
condenou às penas de 7 meses, 6 dias de detenção e 840 dias-multa -
substituída, a privativa, por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, com regime aberto
em caso de descumprimento -, e à advertência sobre os efeitos das drogas,
admitido recurso em liberdade, pretendendo absolvição geral, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-81.2015.8.26.0579 -Voto no 17423
3
provas.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento parcial, unicamente para
afastar a causa de aumento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 12/1/18 - aos
20/3/20 o julgamento foi convertido em diligência para aplicação de eventual
acordo de não persecução penal (ANPP), rechaçado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO -, aportando-me aos 14/9/20, com cerca de 1900 processos.
É o relatório.
De proêmio, prejudicado o ANPP, porque sequer
proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, diante da ausência dos requisitos
legais, pois ALEX SANDRO não confessou a autoria, pressuposto
necessário à sua viabilidade, segundo o CPP, art. 28-A.
Além disso, tal instituto tem lugar apenas durante a fase
pré-processual, de modo que, após o recebimento da denúncia, tornar-se-á
inviável.
Nesse sentido: “Mostra-se incompatível com o propósito
do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida
a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária,
com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4o, da
Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da
condenação.” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, J. aos 4/8/2020)
“Apesar da superveniência de norma em tese mais
benéfica ao agente (art. 28-A do CPP), a eventual aplicação do acordo de
não persecução penal pressupõe o reconhecimento da atenuante da
confissão, o que não ocorreu nos autos” (AgRg nos EDcl no REsp
1858428/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. aos
30/6/2020).
No mais, prejudicado o pedido recursal, em decorrência
da superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois
transcorrido, por inteiro, o biênio estipulado na Lei no 11.343/06, art. 30 - no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-81.2015.8.26.0579 -Voto no 17423
4
tocante ao delito do art. 28 - e o triênio regulador assinalado pelo CP, art.
109, VI, com relação ao crime do art. 33, § 3o, entre a data da publicação da
sentença (14/9/17 fls. 149) e a presente, ausentes quaisquer outras causas
interruptivas, impondo-se a extinção da punibilidade com fundamento no CP,
art. 107, IV, 1a figura, ex officio (CPP, art. 61, caput) e art. 114, II,
prejudicada a análise do mérito.
Diante do exposto, prejudicado o ANPP e análise de
mérito, julga-se extinta a punibilidade de Alex Sandro da Silva César,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
EDUARDO ABDALLA
Relator